Tribunal: STF
Processo: AR 1161
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-25
Data de publicação: 1987-06-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÕES DO STF, EM AGRAVOS, QUE NÃO APRECIARAM O
MÉRITO DAS CONTROVERSIAS. EM UMA DELAS CONFIRMOU-SE DESPACHO QUE
NÃO ADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM VIRTUDE DE OBICE REGIMENTAL.
EM OUTRO AGRAVO, RECONHECEU-SE NÃO HAVER O ORA AUTOR EXAURIDO A
INSTÂNCIA LOCAL, RECORRENDO DE DESPACHO DO RELATOR NO TRIBUNAL DE
ORIGEM .AÇÃO RESCISÓRIA DE QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINANDO  A
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, ONDE SE
PROFERIRAM DECISÕES DE MÉRITO, TAMBÉM, OBJETO DA MESMA DEMANDA.